Tribunal: TJSP
Processo: 1008611-57.2019.8.26.0066
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO-ACIDENTÁRIO - Auxílio-doença - Desossadora (faqueira) - Tenossinovite, epicondilite e síndrome do túnel do carpo - Incapacidade parcial e temporária comprovada - Demanda julgada procedente - Recurso do réu calcado na inexistência de nexo causal - Apuração da competência - Autora não atribuiu a lesão à atividade laborativa - Comarca sede de juízo federal (Barretos)

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO-ACIDENTÁRIO - Auxílio-doença - Desossadora (faqueira) - Tenossinovite, epicondilite e síndrome do túnel do carpo - Incapacidade parcial e temporária comprovada - Demanda julgada procedente - Recurso do réu calcado na inexistência de nexo causal - Apuração da competência - Autora não atribuiu a lesão à atividade laborativa - Comarca sede de juízo federal (Barretos) - Competência para dirimir o conflito da Justiça Federal - Incompetência absoluta da Justiça Estadual.
SENTENÇA ANULADA de ofício, determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal de primeiro grau de Barretos, competente para o julgamento do feito em conformidade ao artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000613042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1008611-57.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que são
apelantes JUÍZO EX OFFICIO e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
apelada SANDRA REIS DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
ANULARAM A SENTENÇA de ofício, face à incompetência absoluta da Justiça
Estadual para o exame da matéria debatida, e determinaram a remessa dos
autos à Justiça Federal de primeiro grau da 38a Subseção Judiciária de Barretos,
ex vi do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, a quem competirá analisar a
manutenção da tutela concedida.V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1008611-57.2019.8.26.0066 - Barretos
2
VOTO No 2326
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 1008611-57.2019.8.26.0066 - Barretos
APELANTE: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
APELADA: Sandra Reis dos Santos
JUIZ: Douglas Borges da Silva
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO-ACIDENTÁRIO -
Auxílio-doença
-
Desossadora
(faqueira)
-
Tenossinovite, epicondilite e síndrome do túnel do
carpo
-
Incapacidade
parcial
e
temporária
comprovada - Demanda julgada procedente -
Recurso do réu calcado na inexistência de nexo
causal - Apuração da competência - Autora não
atribuiu a lesão à atividade laborativa - Comarca sede
de juízo federal (Barretos) - Competência para dirimir o
conflito da Justiça Federal - Incompetência absoluta
da Justiça Estadual.
SENTENÇA ANULADA de ofício, determinando-se a
remessa dos autos à Justiça Federal de primeiro grau
de Barretos, competente para o julgamento do feito
em
conformidade
ao
artigo
109,
inciso
I,
da
Constituição Federal.
Adoto, inicialmente, o relatório da r. sentença (fls. 122/25) e
acrescento que a presente ação acidentária foi julgada procedente para
condenar a autarquia a pagar auxílio-doença desde o dia seguinte à alta
médica ocorrida em 27.04.2019, acrescido dos consectários legais. Concedeu
tutela de urgência, para implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias.
Honorários advocatícios a serem arbitrados na fase de liquidação, observada a
Súmula 111 do STJ. Houve determinação de remessa necessária.
A ré apelou a fls. 133/37, pretendendo seja reconhecida a ausência
de nexo causal, com a consequente improcedência do pedido. Na hipótese de
manutenção da sentença, pretende a isenção de custas e despesas
processuais, fixados os honorários advocatícios em conformidade aos termos da
Súmula 111 do STJ.
Houve apresentação de contrarrazões (fls. 140/43).
É o relatório.
Decido.
Respeitado o entendimento do juízo a quo, que julgou a presente
ação como sendo acidentária, é inegável tratar-se de ação previdenciária.
Isso porque, não há qualquer menção na petição inicial ou nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1008611-57.2019.8.26.0066 - Barretos
3
demais manifestações da autora de que as moléstias que a acometem tenham
alguma relação com o trabalho.
Com efeito, a obreira ajuizou típica demanda previdenciária contra
o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, indevidamente perante o r. juízo
estadual da comarca de Barretos, sendo certo que aquela comarca é sede de
vara do Juízo Federal.
Observo que, para apuração da competência, deve ser analisado
o pedido e a causa de pedir declinados na peça inicial, observando-se,
precipuamente, que a própria autora indicou a fls. 4 o preenchimento dos
requisitos da ação, quais sejam, análise da qualidade de segurado, período de
carência mínimo de 12 meses e a verificação de incapacidade.
Assim sendo, como se vê, a causa de pedir, de maneira
inquestionável, não é de caráter acidentário.
Ressalte-se, ainda, que, de acordo com entendimento consagrado
na jurisprudência, a delimitação da competência para o julgamento das ações
previdenciárias é feita por meio da causa de pedir.
Nesse sentido, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA
FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL. DEMANDA DEDUZINDO
PEDIDOS
PARA
CONCESSÃO
DE
BENEFÍCIOS
PREVIDENCIÁRIOS.
COMPETÊNCIA
ESTABELECIDA
LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO OS TERMOS DA
PETIÇÃO INICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. A definição da competência para a causa se
estabelece levando em consideração os termos da
demanda
(e
não
a
sua
procedência
ou
improcedência, ou a legitimidade ou não das partes,
ou qualquer outro juízo a respeito da própria
demanda). O juízo sobre competência é, portanto,
lógica e necessariamente, anterior a qualquer outro
juízo sobre a causa. Sobre ela quem vai decidir é o juiz
considerado competente (e não o Tribunal que
aprecia o conflito). Não fosse assim, haveria uma
indevida inversão na ordem natural das coisas:
primeiro se julgaria (ou prejulgaria) a causa e depois,
dependendo desse julgamento, definir-se-ia o juiz
competente (que, portanto, receberia uma causa já
julgada, ou, pelo menos, pré-julgada). Precedentes:
CC 51.181-SP, 1a Seção, Min. Teori Albino Zavascki, DJ
de 20.03.2006; AgRg no CC 75.100-RJ, 1a Seção, Min.
Teori Albino Zavascki, DJ de 19.11.2007; CC 87.602-SP,
1a Seção, Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 22.10.2007.
2. No caso, a autora ajuizou, em face do INSS, pedidos
para concessão de benefícios previdenciários (e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1008611-57.2019.8.26.0066 - Barretos
4
de natureza acidentária). Nos termos como proposta,
a causa é da competência da Justiça Federal.
3. Conflito conhecido e declarada a competência da
Justiça Federal, a suscitada. (CC 121.013/SP, Rel.
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, j.
em 28.03.2012, DJe 03.04.2012).”
Daí a se concluir que o julgamento do caso compete à Justiça
Federal, em cotejo ao disposto no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal:
“Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I
- as causas em que a União, entidade autárquica ou
empresa pública federal forem interessadas na condição
de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de
falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à
Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”.
Assim, tendo em vista que a Comarca de Barretos dispõe de Vara
Federal, de rigor sejam remetidos os autos ao juízo federal de primeiro grau
daquela seção judiciária, a quem competirá decidir sobre a conveniência, ou
não, de se aproveitar os atos até aqui realizados, não sendo o caso de se
determinar, portanto, a remessa dos autos diretamente ao Tribunal Regional
Federal, uma vez que até o presente momento o feito tramitou perante juízo
absolutamente incompetente no âmbito exclusivo do primeiro grau.
Destarte, por meio deste voto, ANULO A SENTENÇA de ofício, face à
incompetência absoluta da Justiça Estadual para o exame da matéria debatida,
e determino a remessa dos autos à Justiça Federal de primeiro grau da 38a
Subseção Judiciária de Barretos, ex vi do artigo 109, inciso I, da Constituição
Federal, a quem competirá analisar a manutenção da tutela concedida.
MARCO PELEGRINI
Relator